Tribunal: TJDFT
Processo: 0733770-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733770-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LEO DA SILVA ALVES RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF DESPACHO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada com fundamento no art. 988 do CPC c/c o art. 196, II e IV, do Regimento Interno do TJDFT, em face de acórdão proferido nos atos do AI 0701048-15.2021.8.7.9000, proferido pela 1a Turma Recursal. Na petição inicial, o reclamante aduz a teratologia das decisões, a quebra do dever de fundamentação e a afronta à jurisprudência, requerendo, ao final, liminarmente, que não seja autorizada a liberação dos valores bloqueados e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para anular, reformar ou tornar sem efeitos as decisões que permitiram, tanto o bloqueio quanto a sua manutenção, na conta poupança do reclamante, e, por consequência, que os valores sejam desbloqueados em favor do reclamante. Contudo, como é cediço, a ação de Reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se à preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada. Neste contexto, a fim de não banalizar o uso da Reclamação, mormente com a conotação de sucedâneo recursal, é necessário que o seu cabimento se enquadre nas hipóteses expressamente previstas nos incisos I a IV do art. 988 do CPC, os quais deverão ser interpretados em consonância com a orientação proposta nos arts. 926 e 2927 do CPC. Assim, intime-se o reclamante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca do cabimento da presente Reclamação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator